Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS.

1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico quando o valor da condenação não for adequado para refletir a totalidade do êxito obtido.

2. Deu-se provimento ao apelo.